Tribunal: TJMT
Processo: 1002913-43.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002913-43.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ELEM CRISTINA DE AMORIM ARRUDA - CPF: 022.905.241-07 (RECORRENTE), EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS - CPF: 038.375.021-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no

1002913-43.2020.8.11.0037 – Juizado Especial Cível de Primavera do Leste - MT.

RECORRENTE: ELEM CRISTINA DE AMORIM ARRUDA
.

RECORRIDOS: UNIC EDUCACIONAL LTDA
.

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

MANUTENÇÃO DEVIDA DA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ACORDO PARA ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA – CONSUMIDOR QUE DEIXOU DE EFETUAR O PAGAMENTO DO BOLETO DO ACORDO E EFETUOU TRANSFÊRENCIA BANCÁRIA PARA O CREDOR – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE À DÍVIDA – INEQUIVOCO DESCONHECIMENTO DA QUITAÇÃO PELO CREDOR –– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Age em exercício regular de direito, a empresa que mantem inscrição do nome do consumidor nos órgãos restritivos de crédito, quando o pagamento se deu por depósito bancário
desprovido de qualquer identificação do depositante, referência da dívida para qual se destinava e inequívoca comunicação da quitação pelo devedor, não havendo o que se falar em compensação pecuniária por danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a exclusão de todas as anotações restritivas vinculadas ao nome da recorrente, em virtude da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após a quitação do débito, julgando improcedente o pedido indenizatório, a título de danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Dos danos morais e do valor indenizatório a tal título.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito, compulsando os autos, verifico que o débito questionado judicialmente foi quitado pela parte recorrente por meio de transferência bancária na conta corrente da parte recorrida, todavia, desprovido de qualquer identificação do depositante, referência da dívida para qual se destinava e, principalmente, de inequívoco desconhecimento da respectiva quitação ao credor, o que impossibilitou a empresa recorrida de proceder com a adequada baixa do débito,

motivo pelo qual, penso que a parte recorrida agiu em exercício regular de direito ao manter o nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021